Tribunal: TJES
Processo: 5012054-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO.
DECRETO N.

11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRA
F
O ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3.

Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente aos crimes sediados nos artigos 155, 307 do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/03, o reeducando faria
jus
ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos.

6. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

7. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990
e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

8. Assim, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente aos crimes não impeditivos, pois o reeducando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos (ambas nos artigos 157, §2º do Código Penal), não tendo as respectivas penas sido integralmente cumpridas, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012054-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RONALD DE SOUZA LUCAS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO.
DECRETO N.

11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRA
F
O ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3.

Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente aos crimes sediados nos artigos 155, 307 do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/03, o reeducando faria
jus
ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos.

6. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

7. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990
e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

8. Assim, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente aos crimes não impeditivos, pois o reeducando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos (ambas nos artigos 157, §2º do Código Penal), não tendo as respectivas penas sido integralmente cumpridas, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

9. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL inconformado com a decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 0012297- 26.2013.8.08.0021, concedeu o benefício do indulto natalino em favor do reeducando RONALD DE SOUZA LUCAS.

Em suas razões, a Acusação sustenta, em síntese, que o reeducando não faz jus a concessão do benefício. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão concessiva.

O Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL inconformado com a decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 0012297-26.2013.8.08.0021, concedeu o benefício do indulto natalino em favor do reeducando RONALD DE SOUZA LUCAS.

Em suas razões, a Acusação sustenta, em síntese, que o reeducando não faz jus a concessão do benefício. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão concessiva.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que o reeducando, nos autos da execução penal de n. 0012297-26.2013.8.08.0021, cumpre pena em razão da condenação pela prática de diversas infrações penais, senão vejamos:

1. A
ção penal de n. 0013079-49.2017.8.08.0035, o reeducando foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157,
§2
o
,
do Código Penal
, a uma pena de 6 anos e 6 meses de reclusão.

2.

A
ção penal de n. 0003334-29.2013.8.08.0021, o reeducando foi condenado incurso nas iras do artigo 157,
§2
o
,
do Código Penal
, a pena de 4 anos, 7 meses e 19 dias de reclusão.

3. Ação penal de n. 0016618-41.2012.8.08.0021, o reeducando foi condenado a uma pena de 4 meses de reclusão, pela prática do crime de furto.

4. Ação penal de n. 0002595-47.2013.8.08.0024, o reeducando foi condenado pela prática do crime de furto, em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

5. Ação penal de n. 0011105-74.2017.8.08.0035, foi imposta ao reeducando uma pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em razão das práticas dos crimes previstos no artigo 14 da Lei 10.826/03 e artigo 307 do Código Penal.

6. Ação Penal de n. 0000043-95.2021.8.08.0035, o reeducando foi condenado a uma pena de 12 anos de reclusão, em razão da prática do roubo majorado.

7. Ação Penal de n. 0015100-90.2020.8.08.0035, o reeducando foi condenado a uma pena de 9 meses e 10 meses, pela prática do crime sediado no artigo 155 do Código Penal.

Nesse cenário, o artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.”

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no
caput
, na hipótese de
concurso de crimes
, será considerada,
individualmente
,
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.”

Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente aos crimes sediados nos artigos 155, 307 do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/03, o reeducando faria
jus
ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos.

Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

Assim,
por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do
Decreto
nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao
s
crime
s
não impeditivo
s
, pois o reeducando ostenta condenaç
ões
relativa
s
a crime
s
impeditivo
s
(
ambas nos
artigo
s
1
57
, §2º do Código Penal), não tendo a
s

respectivas
pena
s
sido integralmente cumprida
s
, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, revogando a concessão do indulto natalino concedido ao reeducando, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É como voto.